Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSIGNAÇÃO DE VALORES RELATIVOS À VENDA DE CURSO.
1. Inexistindo, em exame sumário, demonstração da probabilidade do direito quanto à execução do contrato celebrado entre as partes e não estando demonstrado eventual risco de resultado útil ao processo, não há que se falar em reforma da decisão agravada para a concessão da tutela de urgência.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.